Tribunal: TJMT
Processo: 1007872-28.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007872-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), RONICREY MARTINS BRANCO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAILDA CRISTINA FAGUNDES DA SILVA - CPF: 049.880.281-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITOPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INJÚRIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS QUE ENTENDE SER DE NATUREZA CÍVEL – PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PARA UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NO
ART.22,I,II,III, DA LEI N.

11.340/06
– CARÁTER PENAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – 2.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA OFENDIDA – PERTINÊNCIA – EXÍGUO PRAZO DE 13 (TREZE) DIAS INSUFICIENTES PARA COIBIR A VIOLÊNCIA – MEDIDAS RESTABELECIDAS PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES –
3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO PROVIDO.

1.
As

medidas protetivas previstas no art.22,I,II,III, da Lei n.

11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam

garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de

restringirem o direito de ir e vir do agressor.
Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil. [...]

(STJ,
AgRg
no
REsp
1441022/MS)

2.
Embora a Lei Maria da Penha n
ão preveja o período de vigência das medidas de urgência, a proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e moral da
ofendida. Ademais, se,
por outro lado, não pode
m
perdurar indefinidamente de modo a causar constrangimento indevido
ao indivíduo
submetido ao seu cumprimento
;
por outro
não podem ser impostas por exíguo lapso temporal
sob pena de violação ao princípio da vedação à proteção deficiente do bem jurídico tutelado,
de maneira que sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
.

E
,

na espécie, o
prazo exíguo de 13 (treze) dias para validade das medidas protetivas de urgência deferidas é insuficiente para assistir à vítima, devendo perdurar pelo prazo de 6 (seis) meses, cujo lapso se mostra adequado para garantir
sua
incolumidade física e mental.

3. Preliminar rejeitada
;
e, no mérito, r
ecurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em
apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
-
M
T
que,
no
s autos
da
Medida Protetiva n.
1007872-28.2021.8.11.0003
,
julgou extinta
sem resolução do mérito
a
m
edida
p
rotetiva de urgência requerida pela vítima
Railda
Cristina Fagundes da Silva
em desfavor de
Ronicrey
Martins Branco
.

O apelante, por meio das razões juntadas no ID
86505010
, pugna pelo restabelecimento das medidas protetivas decretadas em desfavor
do apelado
, sustentando que
, nos termos dos
§§ 1º e 2º do art. 9º da Lei n. 11.340/06, para o
juízo
determinar e assegurar os direitos das vítimas, pelo menos, a equipe multidisciplinar tem que
ouvi-la
, o que não foi possível
, no caso destes autos,
porque as medidas foram extintas em curto espaço de tempo.

Além disso, a
rgumenta, que: “
o
R
equerido
não contestou
o provimento antecipatório e como ainda subsistem os pressupostos e requisitos legais seria hipótese de
confirmação do provimento antecipatório, com a sentença de extinção do processo cautelar e
não
extinção das medidas protetivas de urgência
”;
bem como
que a Instrução Normativa n. 2/2020-CGJ/MT indica que os autos devem ser arquivados, mas as medidas deferidas devem permanecer vigentes dentro do inquérito policial ou na ação penal.

N
as contrarrazões encartadas
no ID
86505017
,
o
apelado

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
.

E
,

n
esta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
91391954
,
manifesta
-se
pela competência de uma
c
âmara
c
ível para julgamento deste recurso por entender que “
estamos diante de revogação de medidas protetivas de natureza cíveis
”
;

e
,
o mérito,
colima
seu

des
provimento

“
tendo em vista o lapso temporal entre a data do fato e o presente momento, somado a vontade da ofendida em não representar o acusado, não vislumbro a existência de urgência iminente, que autoriza o deferimento das medidas
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
,
intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Incompetência
desta

c
âmara
c
riminal, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de incompetência desta
c
âmara
c
riminal por entender que o caso em análise trata de questão referente a “
revogação de medidas protetivas de natureza cíveis”
,
motivo
pelo
qual este recurso deveria
ser redistribuído
a uma das
c
âmaras
c
íveis desta Corte de Justiça.

C
onforme se constata destes autos, fo
ram
lavrados os seguintes documentos:
boletim de ocorrência, termos de declarações e pedido de providência protetivas, por conta
das

agressões sofridas
Railda
Cristina Fagundes da Silva pelo fato de seu ex-companheiro
Ronicrey
Martins Branco ter chegado em casa embriagado e agressivo, ocasião em que passou a ofendê-la chamando
-a
de desgraça e mandando-a para o inferno
.

A
to contínuo, tentou enfor
c
á-la segurando em seu pescoço, não conseguindo seu intento
eis que

a vítima

c
onsegui
u
se desvencilhar empurrando-o,
mas mesmo assim ele
continuou a proferir ofensas

contra ela.

Por conta desses fatos,
o
Juízo da

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Medida Protetiva de Urgência n. 1007872-28.2021.8.11.0003, prolatou a seguinte decisão:

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por
RAILDA CRISTINA FAGUNDES DA SILVA
em desfavor de
RONICREY MARTINS BRANCO
, ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Inicialmente,
PROCESSEM-SE os autos em Segredo de Justiça,
conforme estabelecido no Artigo 189, II do Código de Processo Civil.

Ademais, vislumbra-se pelos elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, configurada a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela solicitadas.

Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1º e 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006,
DEFIRO
as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

I – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.

II – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Intime-se pessoalmente a ofendida, cientificando-a
de que poderá utilizar o atendimento da Defensoria Pública, nos termos dos Artigos 27 e 28 ambos da Lei nº 11.340/06, salvo se tiver advogado constituído.

Intime-se o ofensor, acerca da presente decisão
,
deixando-o ciente de que o descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso estiver)
, a teor do que dispõe o Artigo 313, III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.

No cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao ofensor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando que ainda deverá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo os seus motivos até mesmo levar a outro decisão, de forma que sua atividade sensata nos autos será muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.

Autorizo, desde logo, ao Sr. Oficial de Justiça, que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do parágrafo único do Art. 14 da Lei nº 11.340/2006 c/c Artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (Art. 13, da Lei nº 11.340/2006).

DETERMINO
o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias.

Comunique-se ao Ministério Público, nos termos do Art. 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, bem como em havendo notícias acerca do descumprimento da ordem judicial, dê-se vistas dos autos ao
Parquet
.

Dê-se ciência à equipe multidisciplinar, para os devidos atendimentos e acompanhamentos necessários, mediante relatórios mensais conforme disciplina o Artigo 30 da Lei nº 11.340/2006.

Outrossim, visando a concretização da diretriz emanada no Art. 8º, I da Lei nº 11.340/2006, comunique-se a Coordenação do CREAS, via e-mail, aportando os documentos pertinentes, acerca da presente medida protetiva, para as providências necessárias ao caso, no sentido de verificar a aplicação da política pública de assistência social, ou até mesmo de saúde que melhor se adequar ao caso concreto.

Ante os termos da Lei nº 13.641, publicada em 03 de abril de 2018, oficie-se à Autoridade Policial acerca da concessão das medidas protetivas, sobretudo objetivando futura e/ou eventual aplicação da referida norma legal.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais, trasladando-se cópia da presente medida protetiva de urgência para o Inquérito Policial, Ação Penal ou Ação Cível, em consonância ao disposto na Instrução Normativa nº 02 de 10 de março de 2020.

Expeça-se o necessário, com

URGÊNCIA
, ficando autorizado reforço policial, caso se mostre necessário ao cumprimento das medidas.

Cumpra-se, em plantão judicial.

Rondonópolis, 06 de
Abril
de 2021.

Maria
Mazarelo
Farias Pinto

Juíza de Direito

Destaques no original

Com efeito, d
epreende-se
do

decisum
acima reproduzido, que as medidas protetivas
estabelecidas

em favor da vítima
estão
previstas no art. 22, I, II e III, da Lei n. 11.340/06,
sob pena de
,
no caso de descumprimento
,
o agressor ter sua prisão preventiva decretada
;
cumprindo asseverar
,
ainda nesse diapasão
,
que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, as medidas protetivas previstas no art.22,I,II,III, da Lei n.11.340/06,
tem

caráter penal
,
uma vez

que objetivam

garantir a
incolumidade física e mental da
ofendida
, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
;
enquanto
que aquelas previstas
nos incisos IV e V possuem natureza civil,
consoante se infere do
julgado
abaixo
ementado
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
As

medidas protetivas previstas no art.22,I,II,III, da Lei n.

11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam

garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de

restringirem o direito de ir e vir do agressor
.
Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil. [...] 3. Verifica-se, portanto, que, na hipótese tratada nos autos, deve ser adotado o procedimento previsto no Código de Processo Penal com os recursos e prazos lá indicados. 4. Agravo regimental desprovido
(STJ,
AgRg
no
REsp
1441022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
DJe
02/02/2015).

Destacamos

Por sua
, esta Segunda Câmara Criminal
, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
LEI MARIA DA PENHA
- AÇÃO CAUTELAR –
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– 1)
PRELIMINAR DO MP – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – LEI N. 11.340/06
–
NATUREZA HÍBRIDA – MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS DEVIDO A ILICITO PENAL EM APURAÇÃO – COMPETÊNCIA CRIMINAL – PRELIMINAR RECHAÇADA

–
2) PRELIMINAR DA DEFESA – NULIDADE
DA DECISÃO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA - NATUREZA PROTECIONISTA E AUTÔNOMA À VÍTIMA - DESVINCULAÇÃO DO CONCEITO DE CULPA DO OFENSOR – PRELIMINAR REPELIDA - 3) PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DA VÍTIMA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A FALTA À AUDIÊNCIA E NULIDADE – COMPARECIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO - PRELIMINAR AFASTADA - 4) MÉRITO – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – DECISÃO BASEADA EM PRESUNÇÕES – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS DEMONSTRADA NOS AUTOS – 5) RENÚNCIA TÁCITA ANTE A AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL SOBRE DESINTERESSE DA OFENDIDA PELAS MEDIDAS – APELO DESPROVIDO. DECISÃO EM DESACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1 –
Sendo a Lei Maria da Penha, de natureza hibrida, cível e penal, não se cogita de sua abrangência apenas em casos de violência doméstica, de competência civil, principalmente, se o comportamento criminoso do ofensor enseja a imposição de Medidas Protetivas de Urgência, que contemplam proibição parcial de sua locomoção com vistas à proteção efetiva da integridade física e da saúde da ofendida
;

2 – Não há que se cogitar de ofensa ao Princípioda Presunção deInocênciaem face da aplicação de Medidas Protetivas de Urgência, pois, que autônomas e não derivam do reconhecimento de culpabilidade do ofensor por conduta lesiva à vítima, mas, da necessidade da proteção da Mulher em situação de Violência Doméstica e Familiar;

[...]
.

(TJMT, N.U 0010178-40.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018,
Publicado
no DJE 19/04/2018).

Destacamos

Perfilhando
essa
linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Amazonas, ao julgar um conflito negativo de competência em situação similar a suscitada nestes autos,
firmou o seguinte entendimento
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 22, I e
III,.
NATUREZA CRIMINAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. In
casu
, para dirimir a controvérsia é preciso que estabeleça qual órgão julgador é competente para processar e julgar recurso cujo o objeto seja as medidas protetivas previstas no art. 22, incisos I e III da Lei 11.340/2006; Alega o suscitado que a competência para o processamento e julgamento de recursos relacionados com as medidas protetivas de urgência presentes no referido dispositivo são de natureza cível e, portanto, devem ser processadas e julgadas pelas Câmaras Cíveis;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já pacificou o entendimento que
as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
, enquanto as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza civil;
Desta feita, levando em consideração que as medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos I e III da referida legislação possuem natureza criminal, pertence às Câmaras Criminais a competência para processar e julgar os recursos afetos a essa matéria
; Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, em consonância com o parecer ministerial, para julgar competente o Desembargador suscitado para processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0645876-74.2019.8.04.0001.
(TJ-AM - CC: 00070390220198040000 AM 0007039-02.2019.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/06/2020)
.
Destacamos

Assim,
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO

Conforme se depreende destes autos, a
sentenciante extinguiu o incidente processual no qual foram concedidas medidas protetivas em favor de
Railda
Cristina Fagundes
,
com base
nesta

decisão
:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por
RAILDA CRISTINA FAGUNDES DA SILVA
em desfavor de
RONICREY MARTINS BRANCO,
ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Éosucintorelatório. Passo a decidir.

Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência,
preventividade
, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto naInstrução Normativan. 2, de 10 de março de 2020que, regulamenta e padroniza a instruçãode trabalho para o processamento dasmedidas protetivas de urgênciaaplicadas ao agressor, previstas noArtigo22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485,IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO,JULGOEXTINTA
a presente medida protetiva de urgência e determino o seu
ARQUIVAMENTO
nos termos do Artigo 485, incisoIV, do Código de Processo Civil.

Arquive-se o feito mediante as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de
Abril
de 2021.

Maria
Mazarelo
Farias Pinto

Juíza de Direito
(Decisão inserida no ID
86505007
).
Destaques no original

Como
se sabe
,
as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, tratando-se, pois, de instrumento de proteção à mulher no âmbito doméstico
;
e, por
isso
, prescindem da existência de ação judicial, seja de natureza cível ou criminal
, porquanto não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam, na medida em que visam
a
garant
ia dos
direitos fundamentais
, bem como
inibir
em

as

agressões
no âmbito das relações familiares, constituindo-se, pois, em importante aliado para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas buscada pela norma, de modo que
a inexistência de
inquérito policial ou ação judicial, por
si
só
, não autoriza a extinção do
processo
no qual foram deferidas as
cautelas protetivas.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado
nos casos
em que a vítima não oferece representação criminalmente
contra
quem a agrediu
, não devendo tal particularidade servir de empecilho para que o Estado garanta
à ofendida

medidas protetivas para preservação da sua integridade física e psicológica
;

sobrelevando-se

asserir
, ademais,
que a experiência tem demonstrado que
é

justamente
em tais
hipóteses que a vítima
está mais vulnerável, seja por medo da reação ou vingança por parte de seu
ex-
companheiro
,
seja
por conta da dependência financeira para prover o sustento dos filhos.

É

imperioso
registrar
ainda
que
,
em relação ao
prazo de duração da
s
medida
s
protetiva
s
, a Lei Maria da Penha não pre
determina o período de vigência
.

A
pesar disso, por
um lado
,
a proteçã
o deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e moral da
vítima
.

Por outro
, e
ventual indefinição temporal da
s
medida
s
possivelmente a estenderia
m
para quando não mais se fizesse
m
n
ecessária
s
, acarretando constrangimento indevido
àquele submetido ao seu cumprimento
, na medida em que impõe
m
certa restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, de maneira que sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade.

No caso destes autos
,
infere-se que as medidas protetivas deferidas
à vítima
são de natureza eminentemente penal (art. 22, III, a, b e c, da Lei n. 11.340/2006), eis que visam a garantir
sua
incolumidade física e
psicológica
. Além disso, têm por escopo
restringirem o direito de ir e vir do
apelado
, sendo certo que a decisão que as deferiu foi prolatada no dia
6 de abril de 2021
e a sentença que extinguiu o incidente de medida
s
protetiva
s
de urgência data de
19 de abril do corrente ano
, ou seja,
durou

exatos
13 (treze) dias
.

Embora a

norma processual penal
não estipule prazo de vigência das medidas cautelares, dispõe, em seu art. 282 do Código de Processo Penal, que
sua

aplicação deve
ser adequada e necessária para se evita
r a prática de infrações penais,
preconizando
o
§ 5º do
citado dispositivo
a
revisão constante da concessão,
porquanto

o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.

Contudo,
o exíguo prazo de
13 dias
de vigência não se mostra razoável
, eis que insuficiente para resguardar a integridade física
,
moral
e psicológica
da ofendida;
devendo ser consignado,
outrossim, que,
na espécie,
sequer houve tempo de
ela
ser atendida pela equipe multidisciplinar conforme inicialmente havia sido determinado pela juíza
de primeiro grau
.

De outro prisma, m
a
lgrado a P
rocuradoria-Geral de Justiça tenha afirmado que após a sentença de extinção
a
port
ou
n
aqueles
autos o
relatório multidisciplinar,
no qual consta
que “
não há notícia ou registro de nova agre
ssão física ou psicológica, nem descumprimento das condições impostas, hábeis a abalar concretamente a integridade da vítima, aliado ao fato de que o estudo social juntado posterior ao recurso proposto, é afirmativo no sentido de que o casal, mesmo separado, está em harmonia
”
,
é forçoso reconhecer
que
a

repentina mudança no
comportamento
do apelado

na época em que o estudo psicossocial foi realizado
se deu

justamente por conta
da ordem judicial que havia deferido as medidas protetivas em benefício

da ofendida
, com a advertência de que o descumprimento de qua
is
quer delas ensejaria a imediata decretação da prisão preventiva
dele
, razão pela qual não há como simplesmente ignorar o fato de que a magistrada extinguiu as medidas protetivas prematuramente com apenas
13 dias
sem ter conhecimento da situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida.

A
demais
, a
situação noticiada no
aludido
relatório psicossocial de que
o apelado
e ofendida
aparentemente
estariam bem psicologicamente, além de ter sido
l
evada à cabo

depois da indevida extinç
ão das medidas protetivas
,

tal afirmação
deve

ser vista com ressalvas,
posto
que
, além de
o
documento

utilizar uma expressão hipotética [
aparentemente
],
o comportamento do
recorrido
, conforme foi d
ito linhas volvidas, melhorou
justamente por conta da vigência
, ainda que curta,
das medidas de proteção
em
alusão
, conforme é possível se extrair
desta parte das
informações constantes no relatório multidisciplinar
:

[...]
Relatou que casou quando tinha apenas dezoito anos de idade, conviveu durante oito anos com requerido,
decidiram pela separação, segundo verbalizou
a relação desgastou, muitas brigas desentendimentos, agressões verbais. A separação trouxe atritos, relatou que requerido passou a lhe difamar, proferir palavras de baixo calão e agressões verbais. No momento requerido mantém-se distante cumprindo corretamente as medidas protetivas
,
dialogam
assuntos que envolve o filho. [...]
(ID 86505015)

A propósito, a
cerca do diminuto prazo de vigência de medidas protetivas de urgência, recentemente, este Tribunal de Justiça,
firmou o seguinte entendimento
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO, COM O RESTABELECIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NA LEI N.º 11.340/06 –
VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO EXÍGUO DE VIGÊNCIA DAS PROTETIVAS PARA ASSISTIR A VÍTIMA E COIBIR NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO
– HISTÓRICO DE CONFLITO FAMILIAR QUE APARENTEMENTE PERDURA POR VÁRIOS ANOS – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – VÍTIMA QUE EXTERNOU INTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS – URGÊNCIA E NECESSIDADE ATUAL DEMONSTRADAS – APELO PROVIDO. 1. As medidas de proteção à vítima previstas no art. 22 da Lei n.º 11.340/06, que visam assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade doméstica e/ou familiar, independem de instrumentalidade com o processo criminal, devendo ser impostas se houver pedido atual que indique urgência, necessidade e
preventividade
, vigorando até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção estatal. 2. Constando da narrativa da vítima que está inserida há vários anos em situação de violência doméstica e/ou familiar, em tese, praticada por seu irmão, sem que tenha qualquer tipo de apoio de seus genitores,
não há como concluir que no exíguo período de 01 (um) mês a proteção ao conflito familiar tenha se aperfeiçoado,
mesmo porque a própria vítima manifestou interesse na persistência das providências protetivas
, sendo encaminhada a acompanhamento psicológico após submetida a entrevista com a equipe multidisciplinar, que concluiu haver sérios danos à integridade psicológico dela com a perpetuação da violência sofrida.
(TJMT N.U 1006040-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021).
Destacamos

Releva ponderar,
mais uma vez,
que se por um lado não se podem eternizar restrições à liberdade do indivíduo, por outro, a vítima de violência doméstica ou familiar deve ser resguardada enquanto perdurarem os riscos a que está exposta pela ação do agressor, motivo pelo qual se mostra pertinente, na hipótese, que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida sejam mantidas, ao menos, pelo prazo de seis meses, que é o
tempo

que o entendimento jurisprudencial hodierno entende como razoável, correspondente ao prazo
decadencial previsto para crimes como o de ameaça e injúria, os quais foram, em teses, perpetrados contra a
ofendida
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito

a preliminar de incompetência desta

c
âmara
c
riminal
;

e, no mérito,

dou provimento
ao recurso
interposto pelo
Ministério Público
para restabelecer as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
Railda
Cristina Fagundes da Silva
, pelo prazo de
6 (seis) meses
, cujo lapso reputo como adequado para garantir
sua
incolumidade física e
psicológica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021